Tribunal: TJMT
Processo: 1007401-07.2024.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007401-07.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA SECURITÁRIA. DANOS ELÉTRICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LAUDOS UNILATERAIS E GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL. DESCARGA ATMOSFÉRICA. CASO FORTUITO. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva securitária ajuizada em razão de supostos danos elétricos ocasionados por oscilação na rede de energia elétrica, condenando a concessionária ao ressarcimento da indenização paga ao segurado.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve comprovação do nexo causal entre os danos alegados e falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, bem como se a ausência de perícia caracteriza cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes ao julgamento da controvérsia.

Embora objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público, é indispensável a comprovação do nexo causal entre a falha do serviço e os danos alegados.

Os laudos apresentados pela seguradora são unilaterais, genéricos e desacompanhados de qualificação técnica dos responsáveis, não sendo aptos a comprovar a origem elétrica dos danos.

O próprio laudo indica a ocorrência de descarga atmosférica, hipótese caracterizadora de caso fortuito ou força maior, apta a afastar o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento: “1. A responsabilidade objetiva da concessionária não dispensa a comprovação do nexo causal. 2. Laudos unilaterais e desprovidos de qualificação técnica são insuficientes para comprovar danos elétricos. 3. A ocorrência de descarga atmosférica configura hipótese de exclusão da responsabilidade civil da concessionária.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, em face da sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da ação regressiva promovida por
Chubb Seguros Brasil S.A.
, julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de
R$ 8.534,00 (oito mil quinhentos e trinta e quatro reais)
, além do pagamento das custas e honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a concessionária sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que requereu a realização de perícia técnica direta nos equipamentos supostamente danificados, providência que restou inviabilizada em razão da informação prestada pela seguradora de que os bens não mais se encontravam disponíveis para exame pericial. Afirma que a ausência da prova técnica inviabilizou a adequada apuração do nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço público de fornecimento de energia elétrica, circunstância que comprometeria o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A apelante argumenta que os documentos apresentados pela seguradora consistem em laudos unilaterais, genéricos e produzidos sem a participação da concessionária, razão pela qual não possuiriam força probatória suficiente para demonstrar a origem do dano elétrico ou a responsabilidade da distribuidora. Defende que, inexistindo os equipamentos para realização de perícia direta, não há prova irrefutável do nexo causal, impondo-se a improcedência da demanda.

Sustenta, ainda, que os elementos constantes dos autos indicariam que os danos decorreram de descarga atmosférica, hipótese caracterizadora de caso fortuito ou força maior apta a afastar o dever de indenizar. Discorre, também, que os relatórios sistêmicos produzidos pela concessionária gozam de presunção de veracidade, por serem submetidos à fiscalização da ANEEL e respaldados por certificações técnicas, como ISO 9001:2015 e ABNT NBR ISO 10002:2005, defendendo que tais documentos constituem prova idônea da inexistência de perturbação na rede elétrica no período indicado.

Prossegue alegando a possibilidade de culpa exclusiva do consumidor, ao argumento de que danos dessa natureza podem decorrer de instalações internas inadequadas, má utilização dos equipamentos ou ausência de dispositivos de proteção elétrica, destacando que a responsabilidade da concessionária se limita ao ponto de entrega da energia elétrica, nos termos da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, seja para determinar a reabertura da instrução processual com realização de perícia técnica nos equipamentos avariados, seja, subsidiariamente, para julgar improcedentes os pedidos iniciais por ausência de comprovação do nexo causal e da responsabilidade da concessionária.

A apelada apresentou contrarrazões, formulando pelo não conhecimento do recurso ante a ofensa à dialeticidade. No mérito, formula pelo desprovimento do recurso (id. 361171373).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Por proêmio, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada em contrarrazões.

Isso porque as razões de apelação impugnam, de forma suficiente e específica, os fundamentos adotados na sentença recorrida, especialmente no tocante à alegada ausência de comprovação do nexo causal, ao cerceamento de defesa decorrente da não realização de perícia técnica e à existência de excludente de responsabilidade civil.

Assim, observa-se o atendimento ao disposto no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, sendo plenamente possível a compreensão da controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal.

Ultrapassada a questão, cinge-se dos autos que
Chubb Seguros Brasil S.A.
moveu ação regressiva em desfavor da concessionária de energia elétrica, aduzindo que em decorrência do contrato firmado com o segurado F.A.C CARVALHAR EIRELI ME
,
arcou
com as despesas referentes à danificação de equipamentos eletrônicos, no montante de
R$ 8.534,00 (oito mil quinhentos e trinta e quatro reais)
, em decorrência da oscilação de energia elétrica provenientes da rede de distribuição, ocasionando danos elétricos aos equipamentos do segurado.

Após o trâmite processual, a douta magistrada julgou procedente os pedidos inicias para condenar a concessionária ao pagamento da quantia indicada.

Inconformada, a apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ante a ausência de realização de prova pericial.

Pois bem. A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC/15), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Adentrando no mérito da celeuma, a apelante assevera a

inexistência do dever de indenizar, tendo em vista que não restou comprovado o nexo de causalidade entre o dano suportado e eventual falha na prestação de serviço.

Resta incontroverso que o segurado
é
beneficiário de seguro administrado pela apelada, que abrange a cobertura de danos elétricos, apresentando a seguradora os documentos comprobatórios.

Também resta incontroverso que a seguradora pagou o valor total de
R$ 8.534,00 (oito mil quinhentos e trinta e quatro reais)
, ao segurado, referente aos danos ocasionados nos aparelhos eletrônicos avariados em decorrência das oscilações de energia.

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

À vista disso, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, pois, nesse caso aplica-se a chamada teoria do risco administrativo. Nesse sentido é o entendimento do STJ, confira:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRAUMATISMO INTRACRANIANO - ACIDENTE - QUEDA DE OBJETO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA - CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO -
TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
- CONDUTA OMISSIVA E NEGLIGENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - NEXO CAUSAL EVIDENCIADO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO DANO MORAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. IMPUGNAÇÃO FUNDAMENTOS. SUMULAS Nº 126/STJ E Nº 283/STF...”.
(AgInt no Ag em REsp n. 999.188/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 14.03.2017 – negritei)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ELETROCUSSÃO. MORTE DE MENOR. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓD. DE PROC. CIVIL. INOCORRÊNCIA. TEORIA DO RISCO OBJETIVO. APLICABILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INADMISSIBILIDADE. DESPESAS DE LUTO E FUNERAL. FATO CERTO. PENSIONAMENTO DOS PAIS. POSSIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. VALOR RAZOÁVEL [...]

II -
A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual
.

III -
Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer
...”.”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004 – negritei).

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também se aplica ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Como visto, constatada a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, obriga-se a reparar os danos materiais causados.

Entretanto, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelante.

Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

In casu
, a apelada pretende comprovar o nexo de causalidade correspondente entre a responsabilidade da concessionária e os danos nos aparelhos,
mediante apresentação de laudo desprovido da
qualificação
técnica dos profissionais responsáveis pela análise dos equipamentos danificados
.

Tenho que os
laudos
técnicos particulares são admitidos como meio de prova, contudo, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo com os demais elementos probatórios.

E, pedindo vênia ao entendimento esposado pela magistrada de origem, não há vias de reconhecer a obrigação de ressarcimento pela concessionária de energia à seguradora, isso porque,
os laudos colacionados são totalmente desprovidos de qualquer indicação de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, não sendo suficiente para esclarecer se os prejuízos decorreram da suposta oscilação de energia
.

Como se vê, os documentos atestam os defeitos verificados nos referidos aparelhos de forma superficial e genérica, carecendo do rigor técnico necessário para justificar o ressarcimento pretendido, não sendo possível aferir, ainda, quais técnicas, quesitos e/ou métodos utilizados para alcançar a conclusão indicada. Em outras palavras, os documentos são inaptos à comprovação da responsabilidade da empresa concessionária pelos danos nos aparelhos.

Neste sentido, é o posicionamento desta Câmara:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DANOS ELÉTRICOS EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO E QUEDA DE ENERGIA – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – LAUDOS INCONCLUSIVOS E GENÉRICOS – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE – DEMANDANTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em que pese os laudos juntados pela seguradora, não há como exprimir daqueles, prova inequívoca que a queima dos equipamentos está relacionada à eventual interrupção dos serviços prestados pela concessionária. Os laudos técnicos juntados aos autos são unilaterais, genéricos e desprovidos de qualificação técnica dos profissionais que os elaboraram, carecendo de força probatória suficiente para demonstrar o nexo causal . Ainda que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica seja objetiva, a ausência de prova conclusiva sobre o dano e o nexo causal impossibilita a condenação
”
.
(RAC N. 1007787-86.2025.811.0040, 3ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 09.04.26)

Não o bastante, no laudo colacionado pela apelada em sua inicial, se extrai a informação que “
De acordo com as informações prestadas pela Sra. Joselia Pereira – gerente da Loja, no dia 12/12/2023, provavelmente, em decorrência de descargas atmosféricas que atingiu a rede externa na via pública, causou a parada do elevador OTIS, modelo GEN2 instalado no prédio segurado.
”, restando, também, caracterizado
a ocorrência de caso fortuito ou força maior,
o qual exclui o nexo de causalidade entre o defeito do serviço e o prejuízo, e, por conseguinte, exclui a responsabilidade civil da concessionária de serviço público em relação a estes segurados.

Neste sentido, já julgou esta 3ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO – SEGURO – DANO ELÉTRICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS – RAIO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ainda que a responsabilidade da fornecedora de energia elétrica seja objetiva, nos termos do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, restou comprovado nos autos a ocorrência de força maior (queda de raio) em 3 (três) dos 4 (quatro) sinistros apontados na exordial, causa excludente de tal responsabilidade. O sinistro que não indicou a ocorrência de evento de força maior concluiu por meio de laudo técnico que não foram encontrados indícios e nem evidências de que tenha ocorrido sobre tensão de origem da rede de concessionária, portanto, para este, também, deve ser excluída a responsabilidade pelo pagamento, pois não há nexo de causalidade.”
(Rac n. 1017282-35.2017.8.11.0041, 3ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.11.20)

Portanto, sob qualquer ótica que se analise a questão, tenho que a sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Assim, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada merece reforma para
julgar improcedente
a ação, e por consequência, deverá a apelada arcar com as custas e honorários advocatícios que fixo em R$3.000,00 (três mil reais), nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 13 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026